Tribunal: TJMT
Processo: 39998-28.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0039998-28.2019.811.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): CREFISA S/A. CREDITO- FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Recorrido(s): DALVA MARCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 17/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
REFINANCIAMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Existindo comprovação de recebimento de valor à título de
refinanciamento e o mesmo não foi devolvido, mas sim,
utilizado pela Reclamante, resta comprovado a existência da
contratação.
As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a
existência da relação jurídica, a legalidade do débito e
legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento
e provimento do recurso para reformar integralmente a
sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão
indenizatória.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da
sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente
procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial
para: a) CONFIRMAR a liminar concedida no movimento
06; b) DETERMINAR o cancelamento do contrato de
empréstimo de nº 095010291707 (refinanciamento de
empréstimo), c) CONDENAR a reclamada a pagar o valor
total de R$ 1.675,72 (mil seiscentos e setenta e cinco reais e
setenta e dois centavos), já na forma dobrada, acrescidos de 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da
citação e; d) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano
moral, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária (INPC) a partir desta data.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº
9.099/95).
A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando
inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da
sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida em contrarrazões alegou ocorreu erro no
contrato, sendo que a proposta era de 48 parcelas de R$ 674,00 e requereu a
manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares.

Antes de se adentrar no mérito da demanda, cabe a análise da
preliminar invocada pela recorrente de incompetência absoluta do Juizado
Especial para julgar a ação por necessidade de perícia grafotécnica, de onde,
entendo que, totalmente desnecessária, pois em sede de contestação a própria
Reclamada afirma que a contratação ocorreu mediante acesso ao aplicativo da
Crefisa, bem como não apresentou qualquer documento assinado para dar azo a
necessidade de perícia.

Desta forma, rejeito a preliminar de incompetência por
necessidade de perícia grafotécnica.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

A parte Reclamante aduz que foram realizados descontos em
sua folha de pagamento no valor de R$418,93 (quatrocentos e dezoito reais e
noventa e três centavos) referente a suposto refinanciamento do empréstimo
consignado no valor total de R$ 1.472,99 (um mil e quatrocentos e setenta e dois
reais e noventa e nove centavos), no qual alega que não foi contratado.

Em sede de defesa, a Reclamada nega que seja indevida a
contratação vindicada, aduzindo que a contratação se efetivou por meio do
aplicativo da CREFISA, por meio do qual foi concedido o empréstimo a parte Autora
no montante de R$ 1.773,84, parcelado em 12 vezes, vencendo a primeira em
02.05.2019 e a última em 01.04.2020, as quais seriam descontadas em sua conta 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

corrente, havendo ainda, o benefício a título de troco à Reclamante no valor de
R$300,85 (trezentos reais e oitenta e cinco centavos).

A questão passa pela análise se ocorreu ou não o
refinanciamento do contrato de empréstimo consignado, pois a relação jurídica
entre as partes já existia.

Pois bem, apesar do consumidor dizer a todo o tempo que
não teria celebrado contrato de empréstimo de refinanciamento, trazendo aos autos
extratos bancários para demonstrar tais argumentos, tal afirmação merece ser vista
com as ressalvas dentro das provas documentais existentes nos autos.

A Recorrida não acostou extrato bancário do mês de
abril/2019, período em que foi efetuado o depósito a título de troco à
Reclamante no valor de R$300,85 (trezentos reais e oitenta e cinco centavos),
como benefício ao consumidor pelo refinanciamento do débito, conforme
comprova a Recorrente. Veja:

Assim, entendo que a parte Autora não comprovou que não
contratou, bem como, que não recebeu ou utilizou dos valores do refinanciamento
consignado.

Fato é que entendo que o contrato deve ser honrado, sob pena
de inviabilização das relações comerciais.

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

ISTO POSTO, conheço do recurso aviado pela parte
recorrente e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR
IMPROCEDENTESS OS PLEITOS DA EXORDIAL, moldes do artigo 487, I do
CPC/2015.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o
recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios,
moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator